Tribunal: TCU
Processo: 020.540/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2842/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato a que se refere o formulário e-Pessoal 93904/2023, de interesse dos srs. Felipe Souza Gomes Lima e Henrique Souza Gomes Lima, e o ato de interesse da sra. Regina Coeli de Almeida Calil (e-Pessoal 93904/2023), que deve ser considerado prejudicado, por perda de objeto, ante o falecimento da interessada, nos termos do § 5o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 020.540/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lúcia da Conceição Pinto Pina (XXX.313.407-XX); Fabiane Oliveira da Silva Pina (XXX.232.407-XX); Felipe Souza Gomes Lima (XXX.329.577-XX); Felipe Souza Gomes Lima (XXX.329.577-XX); Henrique Souza Gomes Lima (XXX.661.377-XX); Henrique Souza Gomes Lima (XXX.661.377-XX); Raimunda Jacinto Alves Candido (XXX.360.773-XX); Regina Coeli de Almeida Calil (XXX.398.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. examine a possível duplicidade do ato representado pelo formulário e-Pessoal 93904/2023, relativo à pensão instituída pelo militar Divany Gomes Lima em favor dos filhos Felipe Souza Gomes Lima e Henrique Souza Gomes Lima, uma vez que: 1.7.1.1.1. foi cadastrado no sistema Sisac o formulário 10637508-08-2012-200446-7, classificado como de "reversão", com vigência a contar de 21/1/2012, data do falecimento do instituidor; 1.7.1.1.2. a mãe dos beneficiários, sra. Vera Márcia Souza Gomes Lima, em favor de quem foi cadastrado o ato de pensão militar representado pelo formulário Sisac 10637508-08-2012-000771-0, faleceu no dia 21/1/2012, mesmo dia em que o instituidor; 1.7.1.2. caso conclua que o ato do instituidor Divany Gomes Lima constante destes autos foi emitido para ajustar alguma informação incorreta inserida no formulário Sisac 10637508-08-2012-200446-7, verifique a correção da data de vigência informada no sistema e-Pessoal.